Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. DEFORMIDADE PERMANENTE. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO DE TENRA IDADE. MANTIDA ANÁLISE NEGATIVA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal grave, com deformidade permanente e por razões da condição do sexo feminino, e de ameaça, quando alicerçada em provas firmes e seguras, contando com os relatos das vítimas, laudo pericial e a confissão do réu em juízo.
2. O fato de o delito ter sido praticado na frente de crianças de tenra idade, filhos do réu e da vítima, colocando em risco o adequado desenvolvimento daquele, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a majoração da pena-base.
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, foram avaliadas negativamente as circunstâncias do crime, de modo que, diante das circunstâncias do caso concreto melhor se aplica o regime inicial semiaberto.
5. Recurso parcialmente provido.